Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO INDISPENSÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011971-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GUILHERME PEREIRA GOMIDES (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA GOMIDES - CPF: 061.371.921-21 (AGRAVADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

IMPUGNAÇÃO
–FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO INDISPENSÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DECI
SÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento
há
muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o
se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1001463-91.2022.8.11.0038, manejado por GUILHERME PEREIRA GOMIDES, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor.

Para tanto, o agravante alega que descabe a cobrança das
astreintes
, eis que não preenchido o pressuposto da intimação pessoal do devedor
,
em evidente afronta
ao entendimento sumulado no âmbito
do STJ.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.
213613699)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
214092194)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal, o acerto ou não da decisão que

rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor.

No caso
sub judice
,
verifica-se, de fato, que
não houve a intimação pessoal da instituição financeira demandada para cumprir a obrigação de fazer.

Desse modo,

a manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento
há
muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o
qual se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 410:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
16/12/2009,
REPDJe
03/02/2010)

Vale ainda registrar, que
a
Súmula

410
continu
a
hígida
,
mesmo
depois das
modificações
introduzidas
pela Lei 11.232/2005 no Código de Processo Civil de 1973 e,
ainda
,
pelo
Código de Processo Civil de 2015
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (
EREsp
n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 7/3/2019).
2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no
acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é
indevida.Agravo
interno
improvido.(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
- QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ
).É
vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e

determinar a exclusão das
astreintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024